Tribunal: CARF
Processo: 10580.724370/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724370/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.887 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
DOCES SONHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
GRUPO
ECONÔMICO.
INTERPOSTAS PESSOAS. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. PRÁTICA
REITERADA DE INFRAÇÃO. DESPESAS EM VALOR SUPERIOR ÀS
RECEITAS.
Confirma-se a exclusão de ofício do Simples Nacional quando for constatada a
existência de grupo econômico de fato, constituído por interpostas pessoas,
cujo total da receita ultrapassa o limite legal do regime de tributação. Também
são causas excludentes do regime simplificado a prática reiterada de infração à
LC no 123/2006, e o fato do valor das despesas pagas superar em 20% (vinte
por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-68.505, da
5a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724370/2017-62
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de processo de exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte (Simples Nacional).
Em 22/06/2017, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR/SEFIS no 08, fls.
2/4, considerando o art. 29, I, da Lei Complementar no 123, de 2006, segundo o qual "a
exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando
verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória."
Nos termos do mesmo ADE, os fatos que ensejaram a exclusão de ofício do Simples são
os relacionados abaixo:
I - Constatação de existência de grupo econômico de fato o qual se verificou o
descumprimento do limite máximo do faturamento exigido pela Lei do Simples
Nacional em relação à totalidade das empresas do grupo (inciso I e II do art. 3°;
inciso V do § 4o do art. 3° da LC 123/06) – hipótese de exclusão retroativa a
01/01/2013 (inciso I do art. 29 da LC 123/06);
II - Constatação de interposição fraudulenta de pessoa jurídica na constituição de
pessoas jurídicas sem qualquer propósito negocial apenas com finalidade de
segregar o faturamento da empresa e locupletar de forma ilícita do regime
favorecido do Simples Nacional (inciso IV do art. 29 da LC 123/06) – hipótese de
exclusão retroativa a 01/01/2013 (§ 1o do art. 29 da LC 123/06);
III - Constatação da totalização de despesa pagas em valor superior em mais de
20% (vinte por cento) do valor de ingresso no mesmo período (inciso IX do art. 29
da LC 123/06) – hipótese de exclusão retroativa a 01/01/2013 (§ 1o do art. 29 da
LC 123/06);
IV - Constatação de prática reiterada de infração a Lei do Simples Nacional ao
declarar, em anos consecutivos, faturamento inferior ao verificado no livro caixa
(inciso V do art. 29 c/c inciso I do § 9o do art. 29 da LC 123/06) – hipótese de
exclusão retroativa a 01/01/2013 (§ 1o do art. 29 da LC 123/06);
Conforme o mesmo ADE, os fatos verificados na ação fiscal são descritos no Relatório
Fiscal do Auto de Infração lavrado, relativo às contribuições previdenciárias patronais
devidas em decorrência da exclusão do Simples, que integra o processo n°.
10580.723568/2017-29. O referido Relatório Fiscal foi juntado ao presente processo às
fls. 5/31 e dele constam as seguintes informações:
C - DO SUJEITO PASSIVO...
8. A DOCES SONHOS LTDA - EPP tem como objeto social fabricação de produtos
de panificação industrial - CNAE 1091-1-01 e lanchonete, casas de chá e sucos -
CNAE 5611-2-03, conforme contrato social.
9. Trata-se de uma Sociedade Empresária, optante do Simples Nacional, cuja
abertura se deu em 10/07/2001 e tem como atuais sócios CARLOS DE FREITAS
MEDEIROS, CPF 117.000.255-20, com 95% de participação e FRANCISCA
OSVALDINA MOREIRA DE SOUZA, CPF 648.952.545-34, com 5% de
participação.
10. Conforme cadastro da Receita Federal a empresa possui os seguintes
estabelecimentos:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

11. A DOCE SONHOS LTDA — EPP utiliza nome fantasia DOCES SONHOS,
assim como as demais empresas que compõem o grupo, doravante denominado
Grupo Doces Sonhos, cuja caracterização se demonstrará nos tópicos seguintes.
Por ora, segue relação das empresas integrantes do grupo:

12. Assim, atualmente, o GRUPO DOCES SONHOS é composto pelas empresas:
DOCES SONHOS LTDA — EPP cuja matriz é uma unidade fabril localizada no
bairro da Pituba (rua São Paulo), mais duas unidades comerciais (filiais)
estabelecidas nos bairros da Pituba (rua Pernambuco) e em Vilas dos Atlântico
(Lauro de Freitas); pela empresa PAULO SIMÕES FERREIRA NETO — EPP,
doravante denominado PAULO SIMÔES — EPP, cuja as 04 (quatro) unidades da
empresa funcionam nos Shoppings da cidade de Salvador e pertencem a PAULO
SIMÕES FERREIRA NETO; pela empresa MAIRA FERREIRA MEDEIROS —
EPP, doravante denominado MAIRA FERREIRA — EPP, conta com dois
estabelecimentos comerciais localizados nos bairros da Pituba (av. Paulo VI) e no
Corredor da Vitória (Av. Sete de Setembro) e pertencem a MAIRA FERREIRA
MEDEIROS. Por fim, a empresa FRANCISCA OSVALDINA MOREIRA DE
SOUZA — ME, cuja proprietária é atual sócia minoritária da DOCES SONHOS
LTDA — EPP; não apresentou GFIP com movimento no período fiscalizado e
possui mesmo endereço da empresa Maira Ferreira Medeiros - EPP. Os
proprietários das empresas PAULO SIMÕES — EPP e MAIRA FERREIRA - EPP
são, respectivamente, Paulo Simões e Maira Medeiros - irmãos e filhos do sócio da
empresa DOCES SONHOS LTDA EPP - sr. CARLOS DE FREITAS MEDEIROS.
Assim, a DOCES SONHOS é uma conhecida doceria de Salvador, a qual conta com
o total de 08 (oitos) estabelecimentos comerciais e um estabelecimento destinado
exclusivamente à fabricação dos seus produtos.
D — DOS FATOS VERIFICADOS
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

13. Foi constatado que a empresa DOCES SONHOS LTDA — EPP
(04.583.955/0001-70), tributada pelo SIMPLES NACIONAL, faz parte de um grupo
econômico de fato formado pelas empresas PAULO SIMÕES FERREIRA NETO —
EPP
(CNPJ:
11.107.607/0001-91),
MAIRA
FERREIRA
NETO
—EPP
(13.837.032/0001-98) e FRANCISCA OSVALDINA MOREIRA DE SOUZA — ME
(CNPJ:08.328.589/0001-63).
14. A DOCES SONHOS LTDA - EPP tem como função, nesse planejamento
tributário abusivo, suportar os encargos sociais do grupo com a finalidade de
reduzir sua carga tributária, visto que as empresas tributadas pela sistemática do
SIMPLES NACIONAL não recolhem a parcela patronal da contribuição
previdenciária. Por conseguinte, a fim de observar o teto do faturamento anual
exigido pela lei do Simples Nacional de R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais), limite vigente a época do período fiscalizado, o grupo DOCES SONHOS
procedeu interposição fraudulenta de pessoas jurídicas com a finalidade de fatiar o
faturamento de sua rede de lojas e concentrar o encargo previdenciário na empresa
DOCES SONHOS LTDA — EPP, optante do SIMPLES NACIONAL.
15. Segue tabela onde podemos visualizar o faturamento, movimentação financeira
e a correspondente massa salarial de todas as empresas integrantes da rede de lojas
da Doces Sonhos. A média mensal de trabalhador e a massa salarial foram
retiradas das GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS, e de Informações à
Previdência Social) declaradas pelas empresas e a receita anual retiradas da
demonstração contábil denominada DRE (Demonstração do Resultado do
Exercício) das empresas do lucro presumido e do PGDAS-D (Programa Gerador de
Documento de Arrecadação do Simples Nacional) no caso da empresa do Simples
Nacional.

16. Analisando os dados contidos na planilha acima podemos identificar a prática
de planejamento tributário abusivo:
(i) faturamento extrapola o limite do Simples Nacional - percebe-se que o
faturamento anual da rede de lojas da DOCES SONHOS gira em torno dos 10
milhões de reais, valor que ultrapassa, em muito, o limite do Simples Nacional (3,6
milhões) se não houvesse o fatiamento da receita.
(ii) concentração de trabalhadores na empresa do Simples Nacional - visualiza
claramente que a DOCES SONHOS LTDA, empresa optante do Simples Nacional
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

(SN), concentra a maior quantidade de empregados apesar de ter o menor
faturamento dentre as empresas do grupo. Em 2015, por exemplo, a empresa do SN
(Doces Sonhos Ltda) contava com 02 (dois) estabelecimentos, enquanto que as duas
empresas do lucro presumido (Paulo Simões - EPP e Maira Ferreira - EPP)
totalizavam 07 (sete) estabelecimentos. Apesar disso, a folha de pagamentos desses
07 (sete) estabelecimentos era inferior a folha de apenas 02 (dois) estabelecimentos
da DOCES SONHOS LTDA. Lembramos que são empresas que comercializam os
mesmos produtos. Segue planilha abaixo:

16.1. As empresas da rede de lojas da Doces Sonhos comercializam os mesmos
produtos. Por uma questão de localização do estabelecimento e outros fatores de
mercado é natural que possam ter faturamento diferentes. Entretanto, quanto maior
o volume de vendas de tortas e salgados, maior é necessidade do emprego de mão
de obra. Analisando a Tabela 03, observa-se que no ano de 2015, por exemplo, o
faturamento da empresa PAULO SIMÕES - EPP correspondeu a quase 3 vezes o
faturamento da DOCES SONHOS LTDA. Contudo a folha da empresa DOCES
SONHOS LTDA corresponde a 52% de sua receita bruta enquanto que as empresas
PAULO SIMÕES - EPP e MAIRA FERREIRA - EPP a folha representa apenas 8%
de suas receitas.
16.2. A fim de elidir quaisquer justificativas do contribuinte tendentes a explicar
essa peculiar distorção, entre faturamento e folha de pagamento, consultando a
Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) dos empregados do GRUPO DOCES
SONHOS e o cadastro Renavam (Proprietário de Veículos) das empresas, verifica-
se, por exemplo, que a DOCES SONHOS LTDA, atualmente, não é proprietária de
nenhum veículo (informação também confirmada pela própria empresa em resposta
ao item 11 do TIF 02), porém é a única empresa do grupo que possui motoristas no
quadro de funcionários; por sua vez, as empresas PAULO SIMÕES FERREIRA
NETO - EPP e a MAIRA FERREIRA MEDEIROS - EPP são proprietárias de 06
(seis) e 01 (um) veículo, respectivamente, e contraditoriamente não há nenhum
motorista registrado em seus quadros de funcionários, conforme documentos anexos
(ANEXO I).
16.3. A fiscalização ao visitar algumas unidades das empresas PAULO SIMÕES —
EPP, MAIRA MEDEIROS — EPP e DOCES SONHOS LTDA, foi atendido na filial
0002 da empresa PAULO SIMÕES — EPP (localizada no Shopping Barra) pela sua
gerente Geovani de Oliveira Lima Souza, conforme assinatura do Termo de
Intimação - TIF 03. Entretanto, a referida funcionária consta na folha de
pagamento e na GFIP da sede da empresa (CNP 04.583.955/0001-70) DOCES
SONHOS LTDA. O mesmo ocorreu na unidade (filial da empresa MAIRA
MEDEIROS - EPP, localizada na av. Paulo VI (Pituba), onde a sua gerente Ana
Carla Azevedo, consta na Folha de Pagamento e na GFIP da sede (CNP]
04.583.955/0001-70) da empresa DOCES SONHOS LTDA.
16.4. Ressalta-se que a fiscalização foi atendida na empresa PAULO SIMÕES -
EPP, unidade shopping Barra, pela funcionária Geovani de Oliveira Lima Souza
que se identificou como gerente da unidade, inclusive assinando o Termo de
Intimação (TIF 03) e Termo de Constatação, a qual se qualificou como "Gerente
Shop. Barra". Contudo, desde a sua admissão a referida gerente sempre constou na
GFIP e na folha de pagamento da empresa DOCES SONHOS LTDA.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

16.5. Destaca-se também que a fiscalização foi atendida na empresa MAIRA
MEDEIROS - EPP, unidade Av. Paulo VI, pela funcionária Ana Carla Azevedo que
se identificou como gerente da unidade, inclusive assinando o Termo de Intimação
(TIF 03) como "Gerente PVI conceito". Entretanto, desde a sua admissão a referida
gerente também sempre constou na GFIP e folha de pagamento da empresa DOCES
SONHOS LTDA.
16.6. Seguem em anexo (Anexo II) os citados termos de intimação (TIF 03), Termo
de Constatação, as GFIP's das empresas (atual e do período fiscalizado) e as folhas
de Pagamento das empresas, comprovando que as mencionadas gerentes que,
apesar de trabalharem nos estabelecimentos da PAULO SIMÕES - EPP e MAIRA
FERREIRA - EPP, constam nas GFIP's e folhas de pagamentos da empresa DOCES
SONHOS LTDA desde sempre.
16.7. Em visita a unidade localizada na rua São Paulo, atual matriz da DOCES
SONHOS LTDA, a fiscalização foi atendida por Maira Ferreira Medeiros e Cassia
Aragão, sócia da empresa MAIRA MEDEIROS - EPP e funcionária da DOCES
SONHOS LTDA, respectivamente. Maira Medeiros informou que em virtude de sua
formação profissional, nutricionista, prestava suporte as unidades fabris das lojas
da DOCES SONHOS. Esse estabelecimento situado na rua São Paulo (Pituba) é a
única unidade que não comercializa diretamente as tortas, doces e salgados, sendo
destinado e estruturado exclusivamente para a fabricação desses produtos. Assim,
ao ser perguntada se os itens ali fabricados são destinados as quaisquer unidades
da rede de loja DOCES SONHOS ela informou que não, "os produtos só atenderiam
as lojas de Vilas do Atlântico (Lauro de Freitas) e rua Pernambuco (Pituba), bem
como encomendas solicitados por telefone e retirados nessas lojas", conforme
Termo de Constatação assinado por sua funcionária identificada acima. Porém, a
fiscalização ao realizar ligação para central de telefone 3205-5774, por três vezes,
em dias diferentes, foi informada pelas atendentes Edijane e Belvânia que o cliente
poderia retirar e efetuar o pagamento da encomenda em quaisquer lojas da Doces
Sonhos. Em pesquisa feita na relação de trabalhadores constantes nas GFIP das
empresas do grupo, verificamos a existência de uma única funcionária com nome
Edijane Santos Melo e outra com nome Belvânia Santos de Araújo, ambas alocadas
na filial 0003 da DOCES SONHOS LTDA.
16.8. Desse modo, cabe destacar que os pedidos realizados pela central de
encomendas podem ser retirados e pagos em quaisquer lojas do grupo da Doces
Sonhos (seja unidade da empresa PAULO SIMÕES - EPP ou da empresa MAIRA
FERREIRA - EPP). Isso evidencia uma unidade de negócios pois há transferência
de produto de uma empresa para outra sem qualquer comercialização entre elas.
16.9. Os fatos descritos acima demonstram, de forma inequívoca, fraude ao regime
favorecido do SIMPLES NACIONAL, no qual ficou comprovado a alocação de
trabalhadores na empresa optante do Simples Nacional- SN, cujos serviços,
entretanto, eram realizados em outras empresas do grupo não optante do SN. Desse
modo, as empresas do grupo não optantes do SN contariam, indevidamente, com a
força de trabalho desses empregados sem, entretanto, arcar com respectivos
encargos trabalhistas e previdenciários.
16.10. Os fatos narrados também revelam, de forma induvidosa, uma cumplicidade
e confluência de interesses dos proprietários das empresas envolvidas, pois, ao
permitir que trabalhadores laborem em uma empresa diferente daquela em que ele
conste da folha de pagamento e da GFIP, reforça, ainda mais, a evidência da
existência de um único empreendimento e a conjugação de esforços para evitar,
ilicitamente, a ocorrência do fato gerador da Contribuição Previdenciária. A
fabricação de um produto numa empresa (matriz da Doces Sonhos) e a
transferência desse produto para ser retirado e pago em outra empresa, sem
realização de quaisquer transações comerciais entre as empresas, contribuem,
sobremaneira, para constatação de um único negócio.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

17. Consta no balancete da empresa PAULO SIMOES FERREIRA NETO - EPP
(CNRI 11.107.607/0001-91) conta contábil n.° 1.2.1.02.004 e no balancete da
empresa MAIRA FERREIRA MEDEIROS - EPP (CNPJ 13.837.032/0001-98) conta
contábil n.° 1.2.1.02.004 valores a receber da empresa DOCES SONHOS LTDA -
EPP que no final de 2015, totalizou uma quantia de 4,5 milhões e 3,2 milhões de
reais, respectivamente (ver tabela 05 adiante). Ressalta-se que, apesar do
expressivo valor, não foi formalizado contrato de mútuo, nem estipulado juros,
prazos, garantias e outros elementos inerentes a um verdadeiro contrato de mútuo,
conforme respostas das empresas ao item 1 do respectivos TIF 02 (Anexo III).
Segue excerto da resposta do contribuinte, cuja redação, inclusive, foi igual para as
duas empresas:
"Tratam-se de contratos verbais, com dispensa de garantias e juros, condições de
pagamento e prazos ainda em aberto."
17.1. Segue tabela (Tabela_05), com demonstrativo de valores transferidos para a
empresa DOCES SONHOS LTDA, descrito no livro caixa como "empréstimo",
contudo, como já mencionado, sem a devida comprovação dos elementos inerentes
a uma operação de mútuo. Verifica-se que no final de 2015 a DOCES SONHOS
LTDA acumulou uma significativa "dívida" no montante de R$ 7,7 milhões de reais
com as empresas PAULO SIMÕES - EPP e MAIRA FERREIRA - EPP.

18. Já vimos que o montante de R$ 7,7 milhões transferido das empresas PAULO
SIMÕES - EPP e MAIRA FERREIRA - EPP para DOCES SONHOS LTDA não se
trata de "empréstimo". Antes de entrar no mérito da necessidade desse aporte
financeiro para a DOCES SONHOS LTDA, vamos analisar a representatividade/
impacto desses valores para as empresas que cederam o dinheiro.
18.1. Cabe observar que em 2013, a empresa MAIRA FERREIRA - EPP obteve
um lucro de R$ 992.860,93 (novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e sessenta
reais e noventa e três centavos), conforme DRE (Demonstração de Resultado e
Exercício), fl. 225, do seu Livro Diário. Nesse mesmo ano, "emprestou/distribuiu"
para DOCES SONHOS LTDA a quantia de R$ 903.440,88 (novecentos e três mil,
quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), ou seja, o valor transferido
a DOCES SONHOS LTDA foi equivalente a 91% (noventa e um por cento) do seu
lucro líquido.
18.2. Fazendo uma outra análise, verifica-se que o Patrimônio Líquido (PL) da
MAIRA FERREIRA - EPP, conforme o Balanço Patrimonial de 2013, era de R$
1.413.873,95 (um milhão, quatrocentos e treze mil, oitocentos e setenta três reais e
noventa e cinco centavos), entretanto, o montante (saldo) de "empréstimo" à
DOCES SONHOS LTDA, no final desse mesmo ano, foi de R$ 1.331.978,64 (um
milhão, trezentos e trinta e um mil, novecentos setenta e oito reais e sessenta e
quatro centavos). Nota-se, portanto, que o patrimônio líquido da empresa, que
representa toda a sua riqueza efetiva foi transferido, praticamente, na sua
integralidade a uma única empresa - DOCES SONHOS LTDA, tornando-a
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

praticamente insolvente a ponto de impossibilitar até mesmo de cumprir sua
obrigação social para com seu próprio sócio (PL comprometido). Essa prática de
transferir todo o seu lucro/resultado para uma única empresa - DOCES SONHOS
LTDA - sem garantias, sem juros, sem prazo, sem contrato e etc, só se justifica no
caso de termos na prática a existência de uma única empresa, confirmando a
artificialidade da constituição de 3 empresas, enquanto na verdade se trata de um
único negócio. Os DRE 's, Balanços Patrimoniais citados nesse tópico, estão todos
em anexo (ANEXO IV). Segue planilha (Planilha_06) com os dados relativos a
análise descrita acima para todo o período fiscalizado.

18.3. Verifica-se que no ano de 2014 o montante de valor que a empresa MAIRA
FERREIRA - EPP dispendeu a DOCES SONHOS LTDA como "empréstimo" foi
superior em 41% (quarenta e um por cento) do seu lucro líquido obtido no ano
2014.
19. Baseado nas análises (detalhadas acima) dos montantes transferidos, percebe-
se claramente o impacto prejudicial nas finanças das empresas doadoras de
dinheiro, PAULO SIMÕES FERREIRA NETO - EPP e MAIRA FERREIRA
MEDEIROS - EPP. Trata-se de conduta imponderável no mundo dos negócios o
fato de uma empresa transferir, a título gratuito e sem garantia, todo o seu lucro
para uma outra empresa. Esse fato só se justifica no caso de se tratar, na verdade,
de um único empreendimento. Assim, ao analisar o montante de despesa da DOCES
SONHOS LTDA, empresa agraciada pela transferência dinheiro realizada pela
PAULO SIMÕES - EPP e MAIRA FERREIRA - EPP, fica evidente a necessidade do
aporte desses recursos para fechar as contas. Portanto, salienta-se que se não
houvesse esse aporte (transferência) de dinheiro para a DOCES SONHOS LTDA,
esta não conseguiria pagar as suas despesas. Segue planilha (Planilha 07) com
dados retirados do livro caixa da DOCES SONHOS LTDA, onde demonstramos que
as despesas superam e, em muito, a receita decorrente da atividade da empresa.

19.1. A coluna A (Total de Valores a Débito) contém somatórios dos valores
registrados a débito no livro caixa da DOCES SONHOS LTDA, representando,
portanto, a totalidade de recebimento ou entrada de numerários. Observa-se que
quase metade desses numerários são decorrentes/oriundos de "empréstimos" da
empresa PAULO SIMÕES - EPP e da empresa MAIRA FERREIRA - EPP. Esses
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

valores ("empréstimo") estão quantificados na coluna B (Entrada Exclusiva de
Empréstimos). Os valores constantes na coluna C (Entradas Excluídos
Empréstimos) representam a receita da DOCES SONHOS LTDA sem os valores
relativos a "empréstimos". Assim, comparando essas receitas, as decorrentes
exclusivamente de sua atividade e investimentos excluído os "empréstimos", com as
respectivas despesas anuais (coluna F - Saídas Excluindo os Empréstimos) percebe-
se claramente que essas despesas equivalem a quase o dobro da receita (comparar
coluna C e F). Salienta-se que as despesas totalizadas na coluna F (Saídas
Excluindo os Empréstimos) já estão expurgados os pagamentos relativos a
empréstimo, ou seja, os valores constantes na coluna F representam apenas os
custos operacionais como aquisição material, pagamento a prestador de serviço,
despesa de folha pagamento, encargos trabalhistas, tributos, energia, água, telefone
e etc. Assim, com base no livro caixa da DOCES SONHOS LTDA há uma receita
média de R$ 3,1 milhões de reais enquanto que seus custos/despesa são em média
de R$ 5,4 milhões de reais por ano.
19.2. Esse fato, pagamento de despesas superar em mais de 20% o ingresso de
recursos, por si só, já é hipótese de exclusão do SIMPLES NACIONAL (inciso IX do
art. 29 da Lei Complementar 123/06). O fato relatado, transferência de recursos
sem juros, prazos e garantias também evidencia a existência de fato de um único
negócio.
20. Observa-se que o nome fantasia DOCES SONHOS é utilizada, indistintamente,
por todas as empresas do grupo. Contudo, cabe ressaltar que não se trata apenas de
um mero compartilhamento do nome fantasia entre as empresas do grupo; a
DOCES SONHOS é uma MARCA devidamente registrada no INPI (Instituto
Nacional de Propriedade Industrial). Portanto, trata-se de um bem econômico que,
conforme regras contábeis, compõe o ativo (ativo intangível) da empresa (DOCES
SONHOS LTDA) podendo, inclusive, ser vendido/comercializado. A MARCA é um
direito da empresa, protegida por lei, cujo registro (INPI) tem a finalidade garantir
a exclusividade de sua utilização em todo território nacional. A Lei n. 9.279/96, que
regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe que a marca
de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro
idêntico, semelhante ou afim de origem. Em que pese aos aspectos econômicos,
jurídicos e mercadológicos inerentes a uma MARCA, a marca DOCES SONHOS é
compartilhada com as empresas PAULO SIMÕES - EPP e MAIRA FERREIRA -
EPP, a título gratuito conforme resposta ao item 09 do TIF 02 (Anexo III) e desde
as suas constituições (início de atividade). Esse fato revela uma evidente confusão
patrimonial, pois trata-se um bem econômico (ativo), de titularidade exclusiva da
empresa DOCES SONHOS LTDA, utilizado pelas demais empresas do grupo sem
quaisquer ônus ou rateio de despesas relativos ao marketing investido na MARCA.
20.1. Também cabe destacar que o site de titularidade da empresa DOCES
SONHOS LTDA (Anexo V), conforme última alteração/renovação em 2016, tem
como responsável PAULO SIMÕES FERREIRA NETO, que, a princípio, não faz
parte do quadro societário da Doces Sonhos Ltda desde 2010. Ao navegar pelo site,
nota-se referência a todas as lojas/estabelecimentos da logomarca Doces Sonhos
indistintamente (Anexo V); há, portanto, um aproveitamento por parte de todas as
empresas do grupo, de forma indistinta, da imagem e conceito que a marca carrega
consigo, revelando um interesse comum nos negócios jurídicos. As ações de
marketing que, em regra, seria logrado apenas pela empresa titular da MARCA, do
site e da logomarca no caso a empresa DOCES SONHOS LTDA, irradia-se para
demais empresas que a princípio seriam concorrentes; evidencia, portanto, uma
completa ausência de propósito negociai na constituição das 03 empresas, pois,
além de tudo que já foi descrito (trabalhadores registrados em empresa diversa das
quais laboram; fabricação de produto em uma empresa e pagamento em outra sem
quaisquer transações entre elas; transferência de dinheiro sem garantias, sem juros,
sem contrato; compartilhamento de ativos e etc) todas vendem os mesmo produtos,
amparados sob a égide de uma mesma marca. É cediço que uma empresa tem o
objetivo de auferir lucro para seus sócios e, para isto, disputam acirradamente o
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

mercado consumidor. No caso em tela não há uma concorrência entre as empresas
e/ou um anseio de buscar diferenciar seus produtos na conquista de mercado, ao
contrário, há uma comunhão de esforços e compartilhamento de recursos entre
sócios de empresas que, se não fosse pelos aspectos formais, não haveria distinção
entre elas.
20.2. Vale trazer algumas ações publicitárias com escopo de divulgação e
valorização da MARCA Doces Sonhos, de forma geral, beneficiando indistintamente
as empresas do grupo:
20.3. No site http://www.sopelasobremesa.com/fabrica-dos-sonhos-onde-eles-viram-
realidade-e-bemdocínhos/ encontramos extensa matéria, datada abril de 2014, de
autoria da produtora editorial Lilian Brasileiro a qual narra que foi recebida na
unidade (exclusivamente fabril) localizada na rua São Paulo - Pituba (matriz da
empresa DOCES SONHOS LTDA) pela proprietária da Doces Sonhos, Maira
Medeiros. Lembramos que a fiscalização ao visitar essa unidade (maio de 2017)
também foi recebida por Maira Medeiros (proprietária da empresa MAIRA
FERREIRA — EPP). A matéria narra a conversa entre a editora e Maira durante a
visita ao estabelecimento: "desde o início. há 14 anos atrás, acompanha de pertinho
tudo que acontece dentro da fábrica e principalmente, colocando a mão na massa
para que tudo saísse com o mais alto padrão de qualidade". Continuando a matéria
diz: "Caminhamos e conversando Maira me contou que tudo começou pelas mãos
dela e de apenas uma funcionária, e que de tanto fazer as gostosuras doces para
antigos e familiares, o projeto começou a ganhar vida e forma de uma Doceria".
Mais adiante traz a seguinte declaração: "o pessoal chega cedo. em torno das 5:30
da manhã e trabalham em um sistema de linha de produção artesanal, feito a mão e
com carinho. Até as 12:00 todas as tortas (doces e salgadas), docinhos, pãezinhos
salgadinhos e etc, são entregues exclusivamente nas 05 unidades Doces Sonhos da
cidade" (grifo nosso). Cabe ressaltar que essa despretensiosa informação constante
na mencionada matéria, vem atestar a pesquisa feita pela fiscalização (ligação para
central de encomendas) para saber se os doces (bolos e salgados), produzidos na
unidade fabril (rua São Paulo —Pituba) da empresa DOCES SONHOS LTDA, eram
entregues nas outras unidades das empresas PAULO SIMÕES — EPP e MAIRA
FERREIRA — EPP. Como já descrito neste relatório, a fim de conferir a
informação prestada por Maira Medeiros (exarado no Termo de Constatação) - que
afirmou que a produção fabricada na matriz da empresa DOCES SONHOS LTDA
apenas se destinava às unidades/filiais da própria empresa DOCES SONHOS LTDA
- não se confirmou, pois, a funcionária da central telefônica de encomendas
informou que a torta poderia ser retirada e pagas em qualquer unidade/rede de
lojas da DOCES SONHOS. A reportagem finaliza: "Ah! E mais zuna coisa boa: Pra
quem quiser conhecer a Fábrica dos Sonhos é só mandar um email para:.
marketing@docessonhosdoceria.com.br e agendar o seu horário, será muito bem
recebido pela Maira e todo o pessoal de lá (Anexo V).
20.4. Recentemente a DOCES SONHOS foi premiada pela campanha da Datafolha
"Top Of Mind 2017", como a marca de doceria mais lembrada pelos
soteropolitanos, a qual deu ampla divulgação em outdoor espalhados pela cidade e
em outros meios comunicação, como no jornal Correios
(http://www.correio24horas.com.br/single-economia/noticia/top-of-mindpremia- 40-
marcas-maís-Iembradas-pelossoteropolitanos), em suas redes sociais (facebook,
instagran). Salienta-se que nas peças publicitárias, na participação de prêmios e
nas redes sociais há uma divulgação de uma única MARCA — DOCES SONHOS -
que representa e identifica as três empresas.
21. Temos, portanto, 03 empresas formalmente constituídas, que na prática
funcionam como se fosse uma única empresa com 8 filiais distribuídas entre lojas
nos shoppings e lojas de rua. Assim, a situação fática é a existência de 9 (nove)
estabelecimentos, sendo uma unidade destinada exclusivamente para fabricação de
doces (tortas) e os demais estabelecimentos, 08 (oito) unidades, funcionam como
lojas comerciais. Para corroborar o constatado, extraímos do próprio sita da Doces
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

Sonhos o seguinte informe o qual anexamos a tela do site ao final deste relatório
(Anexo V):
".... com a grande aceitação do público, vieram outras unidades, mais lojas foram
abertas na cidade e novas receitas, com produtos cada vez mais saborosos vieram
fazer parte do cardápio. Atualmente com 08 lojas, tem clientes fiéis aos seus
deliciosos produtos, sem esquecer do conforto e bom atendimento presente em suas
unidades".
22. Cabe destacar, também, que as citadas empresas exploram a mesma atividade
(CNAE 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES),
possuem o mesmo procurador, sr. PAULO SILVA DE OLIVEIRA (quem assinou
todas as intimações das empresas do grupo), contratam a mesma contabilidade
(SOMMA Auditoria e Contabilidade LTDA), cuja sócia Maria de Brito
atendeu/acompanhou a fiscalização das empresas (Anexo VI), e os sócios das
empresas do grupo são integrados por membros da mesma família, pai e filhos que
alternam no quadro societário das empresas. A fim de demonstrar a composição
familiar no quadro societário das empresas do
grupo, segue abaixo
criação/extinção das empresas/filiais a partir da análise das alterações contratuais
e dados cadastrais da Receita Federal do Brasil - RFB:
...
22.1. Percebe-se, portanto, que o quadro social do grupo Doces Sonhos gira em
torno da composição societária formado por Carlos Medeiros, Paulo Simões e
Maira Medeiros (pai e filhos, respectivamente). A DOCES SONHOS LTDA teve
como sócios Paulo Simões e Maira Medeiros entre 07/2001 a 04/2010 e em
04/2013, atuais proprietários da empresa Paulo Simões Ferreira Neto - EPP e
Maira Ferreira Medeiros - EPP, respectivamente. A sra Maira Medeiros também já
participou no quadro societário da Paulo Simões Ferreira Neto - EPP. Cabe
lembrar que todas as empresas citadas usam o nome fantasia de Doces Sonhos.
22.2. Verifica-se que a atual sócia de Carlos Medeiros, da DOCES SONHOS LTDA,
é Francisca Osvaldina que também consta como proprietária da empresa
FRANCISCA OSVALDINA MOREIRA DE SOUZA - ME (CNPJ 08.328.589/0001-
63), cujos estabelecimentos têm como nome fantasia Doces Sonhos e o mesmo
endereço dos estabelecimentos da sra Maira Ferreira, MAIRA FERREIRA
MEDEIROS - EPP (13.837.032/0001-98), ou seja, Av. Paulo VI, Pituba e na Av.
Sete de Setembro, Vitória. Acrescenta-se o fato da empresa Francisca Osvaldina -
ME, em outubro de 2006 e julho de 2008, teve a baixa indeferida pela Receita
Federal devido os estabelecimentos estarem ativos. A última GFIP entregue foi em
10/2012. A fiscalização encaminhou intimação pelos Correios, com AR, que
retornou. Em 24/04/2013 arquivou na Junta Comercial pedido de extinção.
23.Verificou-se que no Livro Caixa da DOCES SONHOS LTDA há diversos
registros de pagamentos de despesas das outras empresas do grupo e, vice-versa,
despesas da DOCES SONHOS LTDA registradas na contabilidade da PAULO
SIMÕES FERREIRA NETO - EPP e MAIRA FERREIRA MEDEIROS - EPP. Assim,
por exemplo:
23.1. Consta na contabilidade da empresa PAULO SIMÕES FERREIRA NETO -
EPP, conta n. 3.2.202.001 - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS pagamento de
despesa da empresa da DOCES SONHOS LTDA, incorrida em 15/12/2014 no valor
de R$ 691,00 (seiscentos noventa e um reais), relativo a dispêndio com veículo de
propriedade, à época, da DOCES SONHOS LTDA. Trata-se de uma caminhonete
diesel Huyndai, placa JSR 5256, adquirido no ano de 2009 pela DOCES SONHOS
LTDA e transferido para MAIRA FERREIRA - EPP em outubro de 2015, ou seja,
nunca pertenceu a empresa PAULO SIMÕES - EPP.
Segue em anexo (Anexo VII) consulta Renavam e folha do Livro Razão da PAULO
SIMÕES - EPP onde consta o referido registro da despesa.
...
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

23.2. Consta no Livro Caixa da DOCES SONHOS LTDA registro de compra de
equipamento realizada pela empresa MP COMÉRCIO DE LANCHES LTDA (antiga
razão social da empresa PAULO SIMOES FERREIRA NETO - EPP). Anexamos
documento de transação bancária do pagamento da referida compra, banco HSBC,
conta n.° 0112477-3, de titularidade da empresa MP COMÉRCIO DE LANCHES
LTDA, Nota Fiscal e boleto em nome da DOCES SONHOS LTDA (Anexo VIII).
23.3. No Livro Caixa da DOCES SONHOS LTDA consta pagamento de contas
telefônicas (telefone 3271-2300 / 3338-1611) cujas linhas estão instaladas no
endereço da empresa PAULO SIMÕES - EPP (estabelecimento do Salvador
Shopping) e da empresa MAIRAFERREIRA - EPP (Av, sete de setembro - corredor
da vitória), respectivamente. Seguem em anexo (Anexo IX) as referidas contas de
telefone no qual consta o endereço das referidas das linhas telefônicas e a
correspondente folha do Livro caixa onde está registrado o pagamento das
referidas contas.
...
23.4. O estabelecimento da DOCES SONHOS LTDA localizado na rua São Paulo,
n. 303, Pituba (atual matriz) consta na relação de bens do IRPF (Imposto de Renda
Pessoa Física) de PAULO SIMÕES FERREIRA NETO, que também consta como
contribuinte do IPTU do referido imóvel, apesar da DOCES SONHOS LTDA em
resposta ao item 08 do TIF 02 afirmar que trata de imóvel próprio, porém sem
apresentar documento comprobatório. Na contabilidade da empresa PAULO
SIMÕES - EPP, conta n.° 121020044001 - CARLOS DE FREITAS MEDERIROS
EPP, consta pagamento de R$ 2.537,00 (dois mil quinhentos e trinta sete reais), em
05/02/2013, relativo a IPTU de estabelecimento da empresa DOCES SONHOS
LTDA (atual sede) que, por sua vez, consta a pessoa física PAULO SIMÕES
FERREIRA NETO como contribuinte. Há também pagamento de conta de água do
referido estabelecimento da empresa DOCES SONHOS LTDA. Em anexo (Anexo X)
encontra-se os documentos citados nesse item.
23.5. Apesar do contribuinte afirmar, em resposta ao TIPF (resposta anexa ao
processo), a inexistência de plano de saúde, no Livro Caixa da DOCES SONHOS
LTDA constam pagamentos mensais ao Bradesco Saúde no qual inclui beneficiários
que não pertencem ao quadro social da empresa (Anexo XI). Assim, por exemplo,
consta como beneficiário PAULO SIMÕES FERREIRA NETO, seu cônjuge VÂNIA
BASTO SOUZA e seu filho PEDRO BASTO SOUZA FERREIRA; MAIRA
FERREIRA MEDEIROS e respectivo conjugue e filho, KLEVER RAMOS CUNHA e
MATHEUS FERREIRA CUNHA. Cabe lembrar que as referidas despesas com
saúde passaram a ser custeada pela empresa DOCES SONHOS LTDA a partir de
2014 período em que as pessoas mencionadas não possuíam, pelo menos
formalmente, vínculo com a DOCES SONHOS LTDA. As despesas com plano de
saúde no ano de 2015 totalizaram R$ 62.165,00 (sessenta e dois mil cento e sessenta
cinco reais) e 2014 R$ 52.767,00 (cinquenta dois mil setecentos sessenta sete reais).
24. A constatação de diversos pagamentos de despesas de uma empresa registrada
na contabilidade de outra adicionado aos outros fatos já descritos neste relatório,
comprovam a existência inequívoca de confusão patrimonial e a consecução de uma
unidade de negócio.
25. Observa-se que no período de 12/08/2010 a 09/04/2013, em que a DOCES
SONHOS LTDA era composta por um único sócio (sr CARLOS DE FREITAS
MEDEIROS), verificou-se diversos atos de gestão praticados por PAULO SIMÕES
FERREIRA NETO. Assim, por exemplo, nos registros do Livro Caixa da DOCES
SONHOS LTDA há contratação de empréstimo junto ao Banco Bradesco S.A,
contrato n.° 005.805.785, cuja primeira prestação do valor financiado foi em
30/06/2012, período cujo único sócio da DOCES SONHOS LTDA era sr. CARLOS
MEDEIROS (sociedade unipessoal 12/05/2010 a 09/04/2013). Contudo, observamos
que o contrato é assinado por PAULO SIMÕES FERREIRA NETO e MAIRA
FERREIRA MEDEIROS. Há também saques da conta da empresa DOCES
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

SONHOES LTDA efetuados por meio de cheques assinados/efetuados por PAULO
SIMÕES FERREIRA NETO, conforme registro no Livro Caixa da DOCES SONHOS
LTDA em 25/02/2013, no valor R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Em
virtude disso a fiscalização intimou a DOCES SONHOS LTDA para apresentar
procuração que respalda os referidos atos. Cabe relevar que a procuração pública
da DOCES SONHOS LTDA ao sr. PAULO SIMÕES e MAIRA FERREIRA,
concede amplos e gerais poderes a ambos, para praticar diversos atos, sempre em
conjunto, como por exemplo: venda e aquisição de imóvel, representar junto a
quaisquer Bancos, podendo abrir, movimentar e liquidar conta correntes e etc.
Seguem em anexo os documentos referidos neste item (Anexo XII).
26. Diante de tudo que já foi apresentado, não resta dúvida de diversos atos típicos
de gestão praticado por PAULO SIMÕES FERREIRA NETO em nome da empresa
DOCES SONHOS LTDA. Tratam de ações amparadas e endossadas por
procuração pública que lhe conferiu poderes gerais e amplos. O mesmo fato
também se verificou na empresa MAIRA FERREIRA MEDEIROS - EPP na qual
consta diversos pagamentos registrados em sua contabilidade efetuados por
cheques assinados por Paulo Simões, conforme cópias anexadas (Anexo XIII).
27. Desse modo, a fiscalização, por amostragem, selecionou alguns pagamentos
registrado no livro Caixa da DOCES SONHOS LTDA efetuados por cheques.
Verificou-se que 100% da referida amostragem, ou seja, todos as cópias de cheques
emitidas pela DOCES SONHOS LTDA foram assinadas por Paulo Simões Ferreira
Neto - em período que não era mais sócio - evidenciando a efetiva participação na
gestão diária da DOCES SONHOS LTDA (Anexo XIV).
28. Verifica-se que o imóvel da sede da empresa MAIRA FERREIRA MEDEIROS -
EPP, localizado na Av. Paulo VI, n. 1828, Pituba, é de propriedade da pessoa física
Paulo Simões Ferreira Neto conforme consulta ao cartório e sua declaração de
bens imóveis do IRPF. O imóvel da filial da empresa MAIRA FERREIRA
MEDEIROS - EPP localizado na Av. Sete de Setembro, Vitoria, também consta
como bem imóvel declarado no IRPF de Paulo Simões Ferreira Neto. Observa-se
que não há contrato de locação relativos a ambos estabelecimentos da empresa
MAIRA FERREIRA MEDEIROS - EPP, conforme ausência de registro de
pagamento de locação na contabilidade da empresa MAIRA FERREIRA
MEDEIROS - EPP. Portanto, se estivéssemos diante de sociedades empresárias
verdadeiramente distintas não seria crível a utilização e exploração comercial de
imóvel de outro proprietário, a princípio concorrente, sem existência de um
contrato de locação.
29. Observa-se que nos contratos de locação dos estabelecimentos da empresa
PAULO SIMÕES FERREIRA NETO - EPP, localizadas nos shopping's, sempre tem
como fiadora Maira Ferreira Medeiros e a locação do imóvel da filial da DOCES
SONHOS LTDA (rua Pernambuco, Pituba) é assinado (firmado) por Paulo Simões e
Maira Ferreira, desde sempre (Anexo XV).
30. Destarte, após o detalhamento dos fatos aqui descritos, tomados em seu
conjunto, não resta dúvida de estarmos diante, na verdade, de uma única sociedade
empresária que possui diversas filiais. Constata-se, portanto, que a constituição de
03 (três) pessoas jurídicas distintas só existem no plano formal, cuja ato simulado
visa tão somente fracionar o faturamento a fim de se viabilizar que a DOCES
SONHOS LTDA seja incluída no Simples Nacional para se beneficiar
indevidamente do regime favorecido do Simples Nacional. Desse modo, incorreu em
prática infracional de interposição fraudulenta de pessoa jurídica ensejando, dentre
outras consequências, solidariedade tributária, exclusão do Simples Nacional (ADE
processo n.° 10.580- 724.370/2017-62), qualificação da multa de ofício e
representação fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal.
31. Por fim, foi verificado que a DOCES SONHOS LTDA declarou no PGDAS-D
faturamento a menor do que registrado em seu livro caixa. Ao ser intimado para
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

esclarecer sobre tal discrepância o contribuinte se limitou a reconhecer a existência
da divergência sem justificar o motivo (Anexo III - Resposta ao TIF 02 do item 2).
Da ciência e da manifestação do interessado
A ciência do ADE se deu em 29/06/2017 (fls. 227/228). Em 28/07/2017, foi solicitada a
juntada da Manifestação de Inconformidade de fls. 234/248, em que o contribuinte
alega, além da tempestividade de sua manifestação, as razões abaixo relatadas, em
síntese.
Inicialmente, afirma a inexistência das quatro infrações que ensejaram a exclusão da
empresa do Simples. Nesse sentido, alega a inexistência de grupo econômico e de
interposição fraudulenta de pessoas jurídicas.
Salienta que a Fiscalização buscou apresentar o quadro societário das empresas citadas
como se os vínculos familiares entre os sócios destas empresas gerassem indícios de
algum ilícito por parte destes, o que é absurdo e nada prova.
Destaca que as operações desenvolvidas entre a DOCES SONHOS LTDA — EPP e as
pessoas jurídicas PAULO SIMÕES FERREIRA NETO - EPP, MAIRA FERREIRA
NETO - EP e FRANCISCA OSVALDINA MOREIRA DE SOUZA — ME revelam
típicos vínculos contratuais, existindo entre elas parceria para o perfeito atendimento ao
mercado consumidor, com maximização dos lucros de todos os envolvidos na relação
empresarial.
Diz que tal circunstância não elide as autonomias operacionais, administrativas,
patrimoniais ou financeiras de cada uma e que são os sócios formais das respectivas
empresas que efetivamente as administram, pelo que inexiste a formação de um grupo
econômico de fato ou a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas.
Argui que a utilização de uma mesma marca por parte das citadas pessoas jurídicas é
uma prática extremamente comum no mercado, que não caracteriza qualquer ilicitude,
assim como a utilização, pelas referidas empresas, de um mesmo procurador e de
mesma contabilidade.
Destaca informações do Balanço Patrimonial da empresa MAIRA FERREIRA NETO
EPP de 2013, que demonstram a boa situação financeira em que se encontrava, sendo
uma inverdade a afirmação fiscal de que a empresa transferiu para a DOCES SONHOS
LTDA todo o seu patrimônio liquido, o que a tornou insolvente.
Considera que o auditor, com base em meros indícios, desconexos e insuficientes em
termos probatórios, defendeu a existência de um grupo econômico e a ocorrência de
fraude pela utilização de pessoas jurídicas interpostas.
Discorre então sobre o conceito de fraude, afirmando não ter a DOCES SONHOS
impedido ou retardado a ocorrência do fato gerador nem alterado suas características.
Entende que, assim, não tendo sido beneficiada a empresa, faltando o requisito objetivo
apto para configurar a fraude, não há que nesta se falar, "sob pena de usurpação da
vontade do legislador."
Realça que o ônus da prova é da auditoria, que não apurou a verdade material por trás
de suas suposições, caracterizando assim abuso institucional, que eiva de nulidade o ato
administrativo. Cita doutrina.
Afirma que a auditoria, no caso, aponta indícios e pretende, apenas com estes, pressupor
a ocorrência de dado fato gerador, olvidando-se da tipicidade cerrada que ordena a
realização certa da hipótese de incidência. Observa que os indícios fornecem
probabilidades, mas nunca certezas capazes de legitimar uma Autuação Fiscal. Cita
doutrina acerca da utilização dos indícios como meio de prova, segundo a qual "os
indícios possuem valor probatório mínimo, não podendo ser utilizados isoladamente."
Nesse sentido, alega que, "nos presentes autos, a Administração Tributária não ofereceu
um robusto conjunto probatório capaz de legitimar a inferência do Estado no patrimônio
da impugnante." Cita Acórdão do CARF.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

Afirma que, assim, "constatada a ausência de provas necessárias à comprovação da
suposta fraude desenvolvida pela impugnante, em razão da utilização de pessoas
interpostas, assim como pela inexistência de qualquer grupo econômico de fato entre a
DOCES SONHOS LTDA e as pessoas jurídicas PAULO SIMÕES FERREIRA NETO -
EPP, MAIRA FERREIRA NETO - EPP e FRANCISCA OSVALDIN A MOREIRA
DE SOUZA — ME, resta afastada qualquer infração à Lei Complementar no 123/06."
Por outro lado, o contribuinte aduz que o valor das despesas da DOCES SONHOS não
superou em 20% (vinte por cento) o valor dos ingressos de sua receita durante o período
objeto da autuação.
Argui que a auditoria deixou de considerar diversos valores auferidos pela empresa,
"tais como saques de cheques depositados em caixa, aumento de capital, recebimento de
sinistros, empréstimos bancários, juros decorrentes de aplicações financeiras, dentre
outros ingressos em seu patrimônio jurídico", circunstância que implica uma diminuição
indevida de receita da DOCES SONHOS LTDA.
Indica, assim, a falta de fundamento jurídico capaz de sustentar a exclusão da
Impugnante do regime simplificado de tributação, Aduz, em seguida, a correta
declaração de faturamento no PGDAS-D. Explica que "as divergências apontadas pelo
agente autuante decorrem do procedimento contábil adotado pela Impugnante, o qual,
oportunamente, é responsável por eliminar as incongruências eventualmente existentes"
e que essas divergências não são aptas a convalidar a exclusão da empresa do Simples.
Citando o art. 29, V, da LC no 123, de 2006, diz que, "mesmo que se admita a existência
de declaração incorreta de faturamento em dois anos consecutivos, por parte da
Impugnante, observa-se que as aludidas infrações não foram formalizadas por
intermédio de um Auto de Infração rígido e definitivo", tendo sido a transgressão
constatada apenas nos autos deste procedimento, o qual está sendo devidamente
impugnado.
Diz que os recursos apresentados no âmbito do processo administrativo são dotados de
efeito suspensivo, de forma que, embora tenha sido certificada a existência de uma
declaração incorreta de faturamento em dois anos consecutivos, por parte da
Impugnante, tal certificação é precária e, por esta razão, destituída de efeito jurídico.
Entende restar demonstrada, portanto, a não ocorrência de qualquer infração à Lei
Complementar no 123, de 2006.
Após a juntada da manifestação de inconformidade, o presente processo foi baixado em
diligência em 14/06/2018, fls. 273, para acompanhar as diligências requeridas nos
processos no 10580.723568/2017-29 e 10580.723570/2017-06, aos quais está apenso.
Os referidos processos se referem ao lançamento das contribuições previdenciárias e
destinadas a outras entidades, devidas em razão da exclusão da empresa do Simples.
Em resposta à diligência requerida nos citados processos, foi emitido o Relatório de
Diligência de 09/07/2018, juntado às fls. 275/277 do presente processo, recebido pelo
contribuinte em 19/07/2018 (fls. 278). Nele, a auditoria afirma, em síntese, que as bases
de cálculo consideradas no lançamento foram aquelas declaradas em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) pelo contribuinte.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/06/2017
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. INTERPOSTAS
PESSOAS. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. PRÁTICA REITERADA DE
INFRAÇÃO. DESPESAS EM VALOR SUPERIOR ÀS RECEITAS.
Dá-se a exclusão de ofício do Simples Nacional quando for constatada a existência de
grupo econômico de fato, constituído por interpostas pessoas, cujo total da receita
ultrapassa o limite legal do regime de tributação; quando constatada a prática reiterada
de infração e quando o valor das despesas pagas supera em mais de 20% (vinte por
cento) o valor da receita obtida no mesmo período.
PROVA INDICIÁRIA. CABIMENTO.
A prova indiciária apoiada no encadeamento lógico de indícios convergentes é meio
idôneo para referendar a conclusão fiscal.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA.
No Direito Previdenciário, a verdade material deve prevalecer sobre a estrutura jurídica
de direito privado adotada para encobrir a real intenção das partes, não obstante essa
possa até ser válida sobre o prisma formal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada da decisão de primeira instância em 20/12/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 303), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls.
307 a 323) em 21/01/2019.
Em sede de recurso, a Recorrente alega que a decisão de 1a instância merece ser
reformada por ser genérica e amparada em meros indícios e, em seguida, repisa exatamente os
mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão de ofício da
Recorrente do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Despacho Decisório no
08/2017 da DRF/SDR (e-Fls. 02 a 04), decorrente de Ação Fiscal.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

Como fundamento legal, enquadrou o ADE nas hipóteses de exclusão previstas
nos seguintes dispositivos da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
(...)
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do caput deste artigo;”
--------------
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade;”

Analisando-se o Recurso Voluntário, verifica-se que a recorrente limita-se a
repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, alegando ainda que a decisão de 1a
instância é genérica, e baseada apenas em indícios.
Contudo, ao examinar o acórdão combatido, verifica-se que ao contrário do
alegado, a decisão fundamentou detidamente todos pontos impugnados, com base em elementos
robustos do relatório da ação fiscal. É o que se observa:
“Os acontecimentos descritos no relatório fiscal evidenciam uma situação fática
completamente divergente da situação jurídica. Por meio dos mesmos, em consonância
com a autoridade lançadora, é possível firmar a convicção de que a empresa DOCES
SONHOS LTDA constitui, de fato, um grupo econômico com as empresas PAULO
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

SIMÕES FERREIRA NETO - EPP, MAIRA FERREIRA NETO - EPP e FRANCISCA
OSVALDINA MOREIRA DE SOUZA — ME, tendo havido a interposição fraudulenta
destas empresas, com a finalidade de segregar o faturamento do grupo e concentrar o
encargo previdenciário na DOCES SONHOS, fazendo-a se beneficiar indevidamente da
opção pelo regime tributário favorecido do Simples.
Este entendimento está respaldado pela necessária observância, no direito tributário, do
princípio da primazia da realidade sobre a forma, pelo qual a verdade material deve
prevalecer sobre a estrutura jurídica de direito privado adotada para encobrir a real
intenção das partes, não obstante essa possa até ser válida sobre o prisma formal1.
Assim, a auditoria da RFB, utilizando o seu poder-dever de investigação da realidade
factual, concluindo que houve a prática de simulação de negócios jurídicos, vale-se,
para tanto, dos meios de instrução possíveis, com o objetivo de demonstrar a verdade
material em detrimento da verdade declarada. Entendendo a fiscalização que a realidade
fática não se coaduna com o que alegou a empresa, tem a autoridade fiscal poderes para
desconsiderar a aparência formal das relações estabelecidas. Tal prerrogativa decorre do
próprio artigo 1162 do Código Tributário Nacional e encontra amplo respaldo na
doutrina, conforme se vê abaixo:
O que se permite à autoridade fiscal nada mais é do que, ao identificar a
desconformidade entre os atos ou negócios efetivamente praticados (situação
jurídica real) e os atos ou negócios retratados formalmente (situação jurídica
aparente), desconsiderar a aparência em prol da realidade. (Luciano Amaro,
Direito Tributário Brasileiro, 14a ed, São Paulo, Saraiva, 2008, pg. 238)
Considerando que a essência do ato jurídico é o fato, e não a forma, agiu corretamente a
auditoria ao apontar as infrações descritas no ADE, que culminaram com a exclusão da
empresa do Simples e o lançamento do crédito tributário.
Nesse sentido, verifica-se que todos os elementos relacionados pela auditoria
convergem para o entendimento esposado, inexistindo entre as empresas autonomia
operacional, administrativa, patrimonial ou financeira. Isso porque as empresas, além de
possuírem como sócios os membros de uma mesma família e possuírem o mesmo
procurador, que efetivamente as administra, comercializam os mesmos produtos, que
são fabricados em um único estabelecimento e podem ser retirados no estabelecimento
de preferência do consumidor. Além disso, utilizam a mesma marca comercial -
DOCES SONHOS - esta registrada no INPI, sem, no entanto, despender nenhum valor
pelo seu uso. Verificou-se ainda o registro de empréstimos de vultosas quantias entre os
estabelecimentos, sem nenhum documento que os respaldasse, inexistindo contratos de
mútuo ou prazos para pagamento, nem a previsão de incidência de juros. A auditoria
registrou ainda a existência de pagamentos de uma empresa efetuados e contabilizados
por outra, bem como colaboradores de um estabelecimento que foram registrados em
outro do grupo.
É, portanto, inegável a existência do grupo econômico, cujo faturamento, tomado
conjuntamente, extrapola o limite estabelecido pela LC no 123, de 2006, bem como a
existência de interpostas pessoas jurídicas, com a finalidade de fatiar o faturamento e
atribuir o ônus previdenciário apenas à empresa DOCES SONHOS, optante pelo
Simples.
A terceira infração citada pela autoridade fiscal no ADE se refere à "constatação da
totalização de despesas em valor superior em mais de 20% (vinte por cento) do valor no
ingresso no mesmo período". A esse respeito, o contribuinte afirma que a auditoria
deixou de considerar diversos valores auferidos pela empresa, que diminuíram
indevidamente sua receita, como saques de cheques depositados em caixa, aumento de
capital e recebimento de sinistros. Todavia, não comprova a ocorrência dos eventos
citados nem seu registro contábil, o que torna sua contestação sem fundamento.
A respeito desta infração, a auditoria demonstra, no item 19 do Relatório Fiscal, que, do
somatório dos valores registrados a débito no livro caixa da DOCES SONHOS LTDA,
que representa a totalidade de recebimento ou entrada de numerário, quase metade
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

decorre de "empréstimos" contraídos junto às empresas PAULO SIMÕES FERREIRA
NETO - EPP e MAIRA FERREIRA NETO - EPP. Demonstra ainda que as despesas,
que representam os custos operacionais, equivalem a quase o dobro da receita obtida,
excluídos os valores de empréstimo. O excerto do Balanço Patrimonial da empresa
MAIRA FERREIRA NETO, por sua vez, colacionado pelo impugnante, não se presta a
comprovar a movimentação de receitas e despesas ocorridas no período, porque traz
apenas informações sobre ativos e passivo.
Assim, resta devidamente comprovada a existência de despesas em valor maior que as
receitas, em percentual superior a 20% (vinte por cento), o que também caracteriza
infração que enseja a exclusão da empresa do regime tributário favorecido (Simples
Nacional), com base no art. 29, IX, da LC no 123, de 2006.
Por fim, o impugnante afirma que as divergências apuradas entre os valores de
faturamento constantes dos PGDAS e o valores registrados no Livro Caixa "decorrem
do procedimento contábil adotado, o qual é, oportunamente responsável por eliminar as
incongruências eventualmente existentes". Ora, independentemente do procedimento
contábil adotado, o valor do faturamento declarado deve corresponder àquele apurado
contabilmente, não sendo cabível a existência de divergências, se observadas as normas
de contabilidade.
Ainda nesse ponto, o impugnante alega que, mesmo que o faturamento tivesse sido
declarado a menor em PGDAS em mais de um exercício, não restaria caracterizada a
prática reiterada da infração, pois as infrações indicadas "não foram formalizadas por
intermédio de um Auto de Infração rígido e definitivo". Aqui, vale copiar o disposto no
art. 29 da LC no123, de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto
de infração ou notificação de lançamento; ou
Conforme consta do Relatório Fiscal, foram lavrados os autos de infração relativos às
contribuições previdenciárias e devidas a outras entidades, os quais integram os
processos no 10580.723568/2017-29 e 10580.723570/2017-62, apensos ao presente,
restando caracterizada, assim, a prática reiterada de infração descrita no inciso I do §9o
do art. 29 da LC no 123, de 2006.
O contribuinte diz que os recursos apresentados no âmbito do processo administrativo
são dotados de efeito suspensivo, de forma que, embora tenha sido certificada a
existência de uma declaração incorreta de faturamento em dois anos consecutivos, por
parte do contribuinte, tal certificação é precária e, por esta razão, destituída de efeito
jurídico, restando assim demonstrada a não ocorrência de infração à LC no 123, de
2006.
Neste ponto, cabe esclarecer que a ocorrência da infração foi verificada pela autoridade
fiscal na própria declaração enviada pelo contribuinte à RFB, em oposição aos registros
efetuados em seu próprio Livro Caixa, não tendo sido a inconsistência sequer contestada
pelo interessado, que se limitou a atribuir as eventuais divergências encontradas aos
procedimentos contábeis adotados. Assim, não há que se falar em inocorrência da
infração.
De todo o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.”

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.887 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724370/2017-62

Corroborando a “ratio decidendi” da DRJ, entendo que o relatório da Ação Fiscal
encontra-se com elementos mais do que suficientes para comprovar todas as infrações apontadas
no Ato Declaratório de Exclusão. Sabendo-se, ainda, que a constatação de apenas uma das
infrações já é suficiente para a efetivação da exclusão de ofício.
Assim, por verificar a inexistência de novas razões de defesa, e por concordar com
as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste voto, com embasamento legal no
Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de 1a instância em consonância com o entendimento deste Relator.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital